Tribunal: TJES
Processo: 0001814-50.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001814-50.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LEOMAR KOSANKE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA AFASTADA. DIREITO AO AUXÍLIO ACIDENTE RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o direito à concessão do benefício está sujeito à decadência; (ii) avaliar se o autor preenche os requisitos legais para o auxílio-acidente, mesmo adaptado a nova profissão; e (iii) estabelecer o momento de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decadência para concessão de benefício previdenciário é afastada, conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 626.489/SE (Tema 313) e na ADI 6.096/DF, que consideram inaplicável o prazo decadencial a pedidos de concessão inicial ou restabelecimento de benefícios previdenciários.

O auxílio-acidente é devido ao autor, que sofreu amputação de três dedos da mão esquerda em acidente laboral com serra elétrica. O laudo pericial comprovou incapacidade total e permanente para o trabalho anteriormente exercido, ainda que ele tenha se readaptado para outra função.

O percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, em conformidade com a Súmula 111 do STJ, que limita os honorários às prestações vencidas até a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial não se aplica a pedidos de concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários.

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, mesmo readaptado a nova função, permanece incapaz de exercer o trabalho habitual em decorrência de sequelas de acidente.

Os honorários advocatícios em ações previdenciárias devem ser fixados na liquidação do julgado e limitados às prestações vencidas até a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXVIII; Lei 8.213/1991, arts. 86 e 103; CPC, art. 85, § 4º, II; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16/10/2013; STF, ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/10/2020; STJ, Súmula 111.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
contra sentença de fls. 97/98v que, nos autos da ação acidentária movida por Leomar Kosanke, julgou procedente o pleito autoral para condenar o INSS a conceder ao autor auxílio cidente, a prtir de 22/02/1998 e efetuar o pagamento mensal do referido benefício, no valor de 50% do salário mínimo atual, além de indenizar a parte autora pelo valor das prestações do benefício que deixaram d ser pagas a partir de 22/02/1998, devidamente corrigido na forma do édito e observado o prazo prescricional de cinco anos.

Sustenta a autarquia a decadência do direito autoral, a ausência de incapacidade do autor, o qual se adaptou à nova profissão de motorista, e em relação aos honorários de sucumbência, aduz que sua condenação em honorários seria indevida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal, iniciando, na verdade pela prejudicial de mérito arguida.

Primeiramente, rejeito a prejudicial de decadência arguida pelo apelante, uma vez que a pretensão veiculada nos autos diz respeito a concessão de benefício previdenciário de auxílio acidente, em razão da suposta cessação indevida de auxílio-doença em 21/02/1998, e não de sua revisão, para o qual, aí sim, teria aplicabilidade o prazo decadencial decenal previsto no art. 103 da Lei 8.213/91.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 626.489/SE, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, sob o regime da repercussão geral (Tema 313/STF), firmou o entendimento segundo o qual inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, que se aplica o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997 (julgado de 16/10/2013).

Posteriormente, a MP 871/2019, de 18/01/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), alterou a redação do art. 103 da Lei 8.213/1991 para ampliar as hipóteses sujeitas ao prazo decadencial, quais sejam: revisão do ato de concessão; indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário; e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício previdenciário.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro EDSON FACHIN, em 13/10/2020, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 na parte que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, isso porque a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício antes concedido, nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo.

Diante da referida decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição limita-se apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Nesse sentido, cito: (TJ-RJ - APL: 00653636220198190001 202229502988, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023); (TRF-4 - AC: 50109001220224049999, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 24/02/2023, SEXTA TURMA).

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ao segurado que sofreu um acidente de qualquer natureza e ficou com sequelas que reduzem a sua capacidade laboral para a atividade que exercia. Os requisitos para sua concessão estão previstos na Lei nº 8.213/1991, especialmente o art. 86, verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

(...)”

Portanto, são requisitos para concessão do referido benefício, a qualidade de segurado; o nexo de causalidade entre a lesão e o labor; e as sequelas devem implicar redução da capacidade para o trabalho habitual.

Na hipótese, o apelado logrou êxito em demonstrar todos os requisitos supra. Em virtude de acidente com serra elétrica enquanto trabalhava em fábrica de esquadrias, amputou o 2°, 3° e 4° quirodáctilos (dedos) da mão esquerda, e de acordo com o laudo médico pericial juntado aos autos, tal fato resultou em incapacidade total e permanente para a função que exercia à época.

Portanto, independentemente do fato de que atualmente o apelado conseguiu se readaptar, passando a exercer outra atividade laborativa (motorista), tal fator implica na conclusão de que não preenche requisitos para aposentadoria por invalidez, porém, restando incapacitado para o labor que antigamente exercia, não restam dúvidas de que o auxílio acidente é devido.

Por fim, considerando que não se trata de sentença líquida, e não há como fixar imediatamente o percentual de honorários previstos nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, deve-se deixar a definição do percentual de honorários de sucumbência em desfavor do INSS, nos termos previstos nos incisos I a V, para somente quando liquidado o julgado, como exige o inciso II do §4º do mesmo artigo legal mencionado, havendo que se observar também a Súmula 111 do c.STJ, cujo enunciado estabelece que os honorários advocatícios em ações previdenciárias devem ser calculados considerando apenas as prestações vencidas até a data da prolação da sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, unicamente para que a definição do percentual de honorários de sucumbência em desfavor do INSS seja realizada quando liquidado o julgado, nos termos previstos no inciso II do §4º do art.85 do CPC, e com observância à Súmula 111 do c.STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.